Tribunal: TJSP
Processo: 2107348-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2107348-43.2023.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – art. 99, § 4o do CPC - possibilidade de constituir advogado particular não impede a concessão da gratuidade - documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – art. 99, § 4o do CPC - possibilidade de constituir advogado particular não impede a concessão da gratuidade - documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.